Tribunal: TJMT
Processo: 0002905-91.2016.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002905-91.2016.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATORA:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHAIMES RHUDIERY SILVA - CPF: 048.164.661-26 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 24.680.779/0001-00 (APELADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 24.680.779/0001-00 (REPRESENTANTE), PABLO IAGO WNUK BOENO - CPF: 045.891.791-56 (APELADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 24.680.779/0001-00 (APELANTE), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), JHAIMES RHUDIERY SILVA - CPF: 048.164.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO IAGO WNUK BOENO - CPF: 045.891.791-56 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI - CPF: 039.356.314-64 (ADVOGADO), MILENA MATTOS DE MELO CAVALCANTI - CPF: 689.135.754-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDA A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES –
PRELIMINAR
– DESERÇÃO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO NA LIDE PRINCIPAL – LIDE SECUNDÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁIORS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o pagamento do preparo recursal, não há falar em deserção.

Se as partes firmaram acordo nos autos principal e, havendo concordância de todas as partes com a sua homologação, não há que se falar em condenação da denunciante ao pagamento de honorários à seguradora denunciada, tendo em vista não ter havido vencido e vencedor nos autos da denunciação à lide, restando afastada a incidência da sucumbência
processual.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA,
contra a sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos Materiais, Danos Morais e Lucros Cessantes
, que homologou o acordo extrajudicial formulado na lide principal, ficando dispensadas as custas remanescentes e os honorários devidos nos termos do acordo e extinguiu, sem resolução do mérito, a lide secundária pela perda do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, condenado a denunciante a pagar as custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID 120269474).

Inconformada com sua condenação na lide secundária, a apelante interpôs embargos de declaração alegando a ocorrência de contradição, omissão e erro material tendo em vista a formalização de acordo encerrando o processo, sendo incontroverso o vínculo contratual securitário entre a apelante e a apelada e o fato de que o proveito econômico auferido pela parte autora foi de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) e não R$ 70.000,00 (setenta mil reais) como entendeu o juízo singular, o qual foi rejeitado (ID 120269476).

Em suas razões recursais (ID 120269476 – fls. 8/23), a parte apelante sustenta não concordar com sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da denunciada em razão da transação devidamente homologada pelo juízo singular.

Afirma que após a apresentação da contestação e da impugnação à contestação, houve a citação da seguradora em denunciação à lide, porém, para evitar maiores custos processuais, alega ter firmado acordo para pagamento de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) à parte autora a título de indenização e R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de honorários ao advogado da parte autora.

Assevera que após a juntada do acordo e pedido de homologação, o juízo singular procedeu a intimação das partes para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito com relação a denunciação à lide, mas diante da ausência de manifestação, homologou o acordo e extinguiu a denunciação à lide sem julgamento do mérito, condenado a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado da seguradora no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), motivo pelo qual interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença neste ponto.

Assim, requer a reforma da sentença para que a seguradora seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado da apelante/denunciante.

Não sendo acolhido este entendimento requer seja excluída a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência tendo em vista inexistir vencido e vencedor, por terem as partes formulado acordo.

Por fim, não sendo acolhido nenhum dos pedidos acima, requer que os honorários sejam fixados no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor, qual seja, R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), o que representa o montante de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Nas contrarrazões a seguradora alega, preliminarmente, a ausência de preparo do recurso e, no mérito, requer o desprovimento do recurso, bem como
prequestiona
a matéria (ID 120269476 – fls. 31/38).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS EDUARDO BARAUNA FERREIRA OAB 10085

V O T O (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JHAMES RHUDIERY SILVA
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais, Danos Morais e Lucros Cessantes
em face de
DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA e PABLO IAGO WNUL BOENO,
havendo denunciação à lide da seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, visando o ressarcimento dos danos causados por acidente com veículo conduzido pelo segundo requerido, de propriedade da primeira requerida, ocorrido em 27/10/2015.

Em sua inicial (ID 120269456), requereu a procedência da demanda para condenar as partes requeridas ao pagamento dos danos materiais, danos morais e lucros cessantes no total de R$ 869.440,00 (oitocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e quarenta reais), além da condenação ao ônus sucumbencial em sua integralidade.

Durante o trâmite processual, as partes comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do acordo, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a requerida/denunciante, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que condenou a denunciante, ora apelante, ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do causídico da seguradora denunciada.

PRELIMINAR – DESERÇÃO

Conforme relatado, a parte apelada alega, em suas contrarrazões, que o presente recurso esbarra em óbice processual intransponível, consistente na ausência de demonstração de recolhimento do respetivo preparo recursal.

Assevera que o recurso de apelação foi interposto desacompanhado do comprovante de preparo, o qual só foi juntado aos autos no dia seguinte, portanto, fora do prazo e recolhido da forma simples.

Aduz que mesmo não havendo intimação para o recolhimento das custas não é possível oportunizar à parte o recolhimento extemporâneo na forma simples, devendo ser reconhecida a deserção do recurso.

No entanto, não há que se falar em deserção, pois devidamente comprovado o recolhimento das custas referente ao preparo em 23/07/2021, ou seja, pago em data anterior ao protocolo da apelação que se deu em 26/07/2021, conforme fls. 35/36 do ID 120269476.

Ademais, no ID 120695014 foi certificado o pagamento do preparo recursal mediante a guia nº 98344.

Assim,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito.

V O T O (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE DESERÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Com relação à alegada necessidade de reforma da sentença no que se refere aos honorários de sucumbência, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque,
conforme se extrai dos autos, as partes formularam acordo colocando fim ao processo de forma amigável.

Assim, diante da formalização de acordo entre a parte autora e a empresa denunciante, ora apelante, devidamente homologado, bem como do desinteresse em dar prosseguimento ao feito de denunciação da lide pelas partes envolvidas, deve-se extinguir a lide secundária sem a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, pois inexistente na hipótese dos autos vencedor e vencido a justificar a condenação da denunciante.

Além disso, todas as partes foram devidamente intimadas a se manifestarem sobre o acordo, havendo concordância com todos os termos, o que demonstra a inexistência de vencido e vencedor, afastando assim a incidência da sucumbência processual, pois extinto o feito após a sua homologação.

Ademais, extrai-se dos autos que a seguradora denunciada, ora apelada, não participou do acordo formulado pelas partes na lide principal, manifestando apenas sua concordância antes da homologação, como determinado pelo juízo singular no ID 120269473 – fls. 683/684, sendo a ação principal extinta com resolução do mérito por meio de sentença homologatória.

Desta forma, devidamente homologado acordo formulado entre as partes que compõem a lide principal, sem a participação da parte denunciada, outro caminho não há senão a extinção, sem julgamento do mérito, da denunciação à lide em razão da prejudicialidade pela perda do objeto, tendo em vista que a condenação da denunciante constitui pressuposto de procedibilidade da lide secundária.

No mesmo sentido é o entendimento do STJ, pois inexistindo condenação da parte denunciante não há que se falar em honorários de sucumbência em favor do causídico da denunciada, vejamos;

“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa que deverão ser imputados à parte denunciante os encargos sucumbenciais, no caso em que a lide secundária for extinta sem resolução do mérito, independentemente de in
casu
haver resistência à denunciação. 2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência do STJ proclama que o
litisdenunciante
que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido.”
(
REsp
n. 1.684.447/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017,
DJe
de 9/10/2017.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o
litisdenunciante
que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no
AREsp
n. 844.663/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 10/5/2016,
DJe
de 19/5/2016.)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para exonerar a denunciante do pagamento dos honorários de sucumbência em favor do causídico da seguradora denunciada.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 13 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 03.08.2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS A RELATORA E O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHPO) PROVEREM O RECURSO. A PELIMINAR FOI REJEITADA A UNANIMIDADE.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O MÉRITO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Jhames

Rhudiery
Silva ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais, Danos Morais e Lucros Cessantes em face da empresa
Disbac
Distribuidora de Baterias e Componentes Ltda. e de Pablo Iago
Wnuk

Boeno
, em virtude de acidente de trânsito.

Citados, os demandados apresentaram Contestação e a empresa Requerida, além de impugnar os fatos alegados pelo Autor, denunciou à lide a seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pois o veículo de sua propriedade, envolvido no acidente, estava coberto pelo contrato de seguro firmado com a denunciante.

O pedido de denunciação foi acolhido, a Seguradora foi citada e apresentou Contestação.

Posteriormente, o Autor
Jhames

Rhudiery
Silva e os Requeridos – empresa
Disbac
Distribuidora de Baterias e Componentes Ltda. e de Pablo Iago
Wnuk

Boeno
– juntaram petição conjunta, informando que entabularam acordo no qual a empresa
Disbac
Distribuidora se comprometeu a pagar indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), mais R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de honorários de sucumbência.

O julgador singular determinou a intimação da
litisdenunciada
para que manifestasse sobre o acordo e pleiteasse o que entendesse de direito, sob pena de preclusão.

Conforme se extrai do Id. 120269474, a Seguradora não se opôs a homologação; entretanto, condicionou sua anuência à ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação também em relação a ela (Seguradora).

Intimados, o Autor e os demandados da lide principal deixaram transcorrer o prazo.

Assim, o Julgador singular homologou o acordo e, de conseguinte, extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, inciso II, alínea “b”, do CPC, dispensou as partes de eventuais custas remanescentes e consignou que os honorários seriam pagos conforme pactuado entre eles.

No que tange à lide secundária, extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir, e condenou a denunciante,
Disbac
Distribuidora de Baterias e Componentes Ltda., a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada, a empresa
Disbac
Distribuidora interpôs o Recurso de Apelação.

Alega equívoco na sentença, sob a tese de que, pelo princípio da causalidade, a Seguradora Apelada é que deveria ser condenada ao pagamento dos honorários de seu patrono.

Alternativamente, aduz que em se tratando de sentença homologatória de acordo, não há falar em honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Autor da lide principal.

Na sessão de 13/07/2022, a Câmara, à unanimidade, rejeitou a preliminar
contrarrecursal
de deserção e, no mérito, tanto a Relatora quanto Desembargador Sebastião de Moraes Filho votaram pelo provimento do Recurso e exoneraram a empresa denunciante/Apelante do pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono da Seguradora Recorrida.

A conclusão do julgamento foi adiada em virtude de pedido de vista por mim formulado e, depois de ter acesso aos autos, peço
venia
aos nobres colegas, pois divirjo dos votos precedentes, uma vez que vai de encontro com a lição doutrinária e o entendimento jurisprudencial consolidado.

Conforme sabido, com a denunciação da lide instaura-se a uma nova relação processual, estabelecida entre o réu da demanda principal e o terceiro denunciado, que responderá por eventual sentença condenatória, caso seja reconhecida a sua obrigação regressiva em favor do denunciante sucumbente.

Sobre o tema, oportuna a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Denunciação da lide é ação secundária, de natureza condenatória, ajuizada no curso de outra ação condenatória principal. Haverá, na verdade, duas lides, que serão processadas em
simultaneus
processos e julgadas na mesma sentença; duas relações processuais, mas um só processo. Tem por finalidade o ajuizamento, pelo denunciante, de pretensão indenizatória que tem contra terceiro, nas hipóteses do CPC 70, caso venha ele, denunciante, a perder a demanda principal. Tem como característica a eventualidade, pois só será examinada a ação secundária de denunciação da lide se o denunciante ficar vencido, pelo mérito, na ação principal.
(Código de Processo Civil Comentado, 11. Ed. Ed. Revista dos Tribunais, 2010, pag. 297).

Da doutrina ressai evidente a existência de prejudicialidade entre as demandas e, portanto, ainda que a Seguradora Recorrida não tenha participado do acordo entabulado entre o Autor da demanda principal e a empresa Requerida/Denunciante/Apelante, é óbvio que a homologação da transação também tem o condão de fulminar a relação secundária, pois demandado/denunciante não será condenado.

Theotônio Negrão, de forma sucinta explica que
“havendo transação ou acordo antes da decisão da causa, extingue-se a denunciação pelo término da ação principal."
(NEGRÃO Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 38. ed. Saraiva: São Paulo, 2006, p. 203).

A extinção da denunciação da lide por perda superveniente do objeto, contudo, não exime a Denunciante/Apelante do pagamento das custas da lide secundária, muito menos de arcar com os honorários advocatícios da Denunciada/Apelada, em especial porque se trata de denunciação à lide facultativa.

Essa é a orientação do STJ. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. DENUNCIAÇÃO FACULTATIVA. RESPONSABILIDADE DO DENUNCIANTE. 1.
Nas hipóteses de denunciação facultativa em que o réu se antecipa e instaura a lide secundária sem a solução da principal ele deverá arcar com os encargos sucumbenciais, porquanto ajuizou a ação incidental, por ato voluntário, visto que não teria nenhum prejuízo em aguardar o trânsito em julgado da lide proposta contra ele para se fosse o caso promover a ação regressiva contra o terceiro.
2. Recurso especial improvido.
(
REsp
n. 258.335/SE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 21/3/2005, p. 305). (sem grifos no original)

Ou seja, há muito a Corte Superior tem o entendimento consolidado de que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, o denunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando se antecipa.

Essa orientação é seguida pelos Tribunais estaduais e, apenas a título de ilustração, transcrevo julgados do Tribunal de Justiça da Bahia, do Paraná e de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA LIDE PRINCIPAL.
LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. CONDENAÇÃO DA DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO. Homologado acordo entre as partes litigantes da demanda principal, sem a participação da seguradora denunciada, deve ser
mantida
a sentença que extinguiu a lide secundária, tendo em vista a existência de relação de prejudicialidade entre elas -
Tratando-se de denunciação facultativa e prejudicada a análise do pedido regressivo, cabível a condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-BA - APL: 00008207119948050080, Relator: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACORDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
ACORDO HOMOLOGADO ENTRE A PARTE AUTORA E A EMPRESA RÉ NA LIDE PRINCIPAL.
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA LITISDENUNCIADA.
NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO À SEGURADORA.
LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA. CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE AO ÔNUS SUCUMBENCIAL NA LIDE SECUNDÁRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADO. ARTIGO 85 § 11 DO CPC.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00050544020118160001 Curitiba 0005054-40.2011.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 28/09/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS -
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA LIDE PRINCIPAL
- LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO -
DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA - CONDENAÇÃO DA DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
. -
Homologado acordo entre as partes litigantes da demanda principal, sem a participação da seguradora denunciada, deve ser
mantida
a sentença que extinguiu a lide secundária, tendo em vista a existência de relação de prejudicialidade entre elas
-
Tratando-se de denunciação facultativa e prejudicada a análise do pedido regressivo, cabível a condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.
(TJ-MG - AC: 10521160043555004 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 08/11/2019). (sem grifos no original)

Assim, conforme já exposto, respeitado o entendimento dos eminentes colegas, no meu modo de ver, deve ser mantida a condenação da Recorrente ao pagamento das custas processais da lide secundária e dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono da
litisdenunciada
Apelada. Com essas considerações, divirjo da Relatora, DESPROVEJO

o Recurso de Apelação.

É como voto.

EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022:

JULGAMENTO ADIADO. A RELATORA E O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) PROVERAM O RECURSO. A 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA DEVERÃO SER CONVOCADOS DOIS MEMBROS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023